Tribunal: TJPA
Processo: 0807429-32.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807429-32.2016.8.14.0301

APELANTE: ROSILDA MARIA FARRAPES DE SOUSA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA. PROJETO BRT – AÇÃO METRÓPOLE. INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO SUBTERRÂNEA PARA DRENAGEM URBANA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. INDENIZAÇÃO NÃO AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO EFETIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO MATERIAL OU LIMITAÇÃO SUBSTANCIAL DO USO DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ROSILDA MARIA FARRAPES DE SOUSA contra sentença proferida nos autos de Ação de Servidão Administrativa por Utilidade Pública ajuizada pelo ESTADO DO PARÁ, que julgou procedente o pedido para instituir servidão administrativa sobre imóvel localizado no Bairro da Guanabara, em Belém/PA, nos termos do Decreto Estadual nº 1.640/2016, destinada à instalação de tubulação subterrânea vinculada ao sistema de drenagem urbana do Projeto BRT – Ação Metrópole. A sentença assegurou à requerida o direito de pleitear indenização em ação própria, mediante comprovação objetiva de prejuízo econômico decorrente da restrição imposta. A apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando ausência de produção de prova pericial, bem como defendeu a obrigatoriedade de indenização prévia, justa e em dinheiro, a ocorrência de violação ao direito de propriedade e a inexistência de urgência para a imissão provisória na posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial para aferição de eventual prejuízo decorrente da servidão administrativa; e (ii) estabelecer se a instituição de servidão administrativa impõe, de forma automática, o dever de indenização prévia ao proprietário do imóvel atingido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências desnecessárias à formação de seu convencimento, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC.

A prova pericial mostrou-se desnecessária diante da inexistência de demonstração concreta de prejuízo decorrente da servidão administrativa e da informação de que o imóvel sofreu reformas posteriores à execução das obras públicas, circunstância que compromete eventual aferição técnica das condições originárias do bem.

A servidão administrativa constitui modalidade de intervenção estatal na propriedade privada sem transferência do domínio ao Poder Público, distinguindo-se da desapropriação.

A indenização decorrente de servidão administrativa não possui caráter automático, dependendo da comprovação efetiva de prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel.

A sentença recorrida não afastou eventual direito indenizatório da recorrente, tendo expressamente resguardado a possibilidade de futura reparação patrimonial mediante demonstração objetiva de prejuízo econômico.

Não foram produzidos elementos aptos a demonstrar depreciação econômica do imóvel, perda substancial da posse, inviabilização de uso ou limitação concreta da fruição da propriedade.

A intervenção estatal consistiu na instalação de tubulação subterrânea destinada ao sistema de drenagem urbana de obra pública voltada ao interesse coletivo, sem comprovação de dano material efetivo decorrente da execução da obra.

A imissão provisória na posse decorreu de decreto de utilidade pública relacionado à implementação de infraestrutura urbana, inexistindo demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório existente é suficiente para o julgamento da demanda.

A servidão administrativa não se equipara à desapropriação, por inexistir transferência do domínio ao Poder Público.

A indenização decorrente de servidão administrativa depende da comprovação efetiva de prejuízo suportado pelo proprietário do imóvel.

A mera instituição de servidão administrativa para execução de obra pública não gera direito automático à indenização.

A imissão provisória na posse fundada em decreto de utilidade pública destinado à execução de obra de infraestrutura urbana atende ao interesse coletivo quando ausente demonstração de ilegalidade ou arbitrariedade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, 371 e 932, IV, “a”. Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 40. Decreto Estadual nº 1.640/2016.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no Ag nº 1.362.894/MG, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 27.09.2011, DJe 13.10.2011.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO e NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0807429-32.2016.8.14.0301.

APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE:
ROSILDA MARIA FARRAPES DE SOUSA.

APELADO:
ESTADO DO PARÁ.

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ROSILDA MARIA FARRAPES DE SOUSA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos da
Ação de Servidão Administrativa por Utilidade Pública
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, que julgou procedente o pedido inicial para determinar a instituição de servidão administrativa sobre o imóvel da requerida, localizado na Passagem Alegre, nº 44, Bairro da Guanabara, Belém/PA, nos termos do Decreto Estadual nº 1.640/2016.

A sentença assegurou à requerida o direito de pleitear indenização em ação própria, caso demonstre, de forma objetiva e fundamentada, prejuízo econômico decorrente da restrição imposta.

Consta dos autos que a servidão administrativa foi requerida pelo Estado do Pará em razão da necessidade de ampliação do sistema de drenagem urbana vinculado ao projeto BRT – Ação Metrópole, visando à instalação de tubulação subterrânea para escoamento de águas pluviais, em área afetada pelo Decreto Estadual nº 1.640/2016.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não teria sido oportunizada a produção de prova pericial destinada à apuração do impacto da servidão sobre o imóvel. No mérito, sustenta a obrigatoriedade de indenização prévia, justa e em dinheiro, ainda que se trate de servidão administrativa; alega violação ao direito de propriedade, ausência de proporcionalidade, inexistência de urgência concreta para a imissão provisória na posse e necessidade de dilação probatória para aferição do valor indenizatório e da extensão dos danos. Ao final, requer a reforma da sentença ou, subsidiariamente, sua anulação para reabertura da instrução processual.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Pará, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o fundamento de que a servidão incidiu sobre pequena parcela lateral do imóvel, para instalação de tubulação subterrânea, sem afetação de benfeitorias, sem perda substancial da posse e sem demonstração de dano indenizável.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, ao fundamento de que a servidão administrativa não equivale à desapropriação, sendo indenizáveis apenas os prejuízos efetivamente demonstrados.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Nos termos dos arts. 370 e 371 do Código de Processo Civil, compete ao magistrado, destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória, podendo indeferir diligências consideradas desnecessárias à formação de seu convencimento.

No caso concreto, verifica-se que o juízo singular entendeu existir acervo probatório suficiente ao julgamento da demanda, especialmente diante da ausência de demonstração concreta de prejuízo decorrente da servidão administrativa instituída.

Além disso, conforme consignado nas contrarrazões, a própria recorrente informou a realização de reformas no imóvel após a execução das obras públicas, circunstância que comprometeria a utilidade de eventual perícia técnica destinada à aferição das condições originárias do bem.

No mérito, igualmente não assiste razão à apelante.

A servidão administrativa constitui modalidade de intervenção estatal na propriedade privada, voltada à consecução de finalidade pública, sem transferência do domínio ao Poder Público, distinguindo-se, portanto, da desapropriação.

Embora o art. 40 do Decreto-Lei nº 3.365/1941 admita indenização em casos de servidão administrativa, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que a reparação patrimonial depende da comprovação de efetivo prejuízo suportado pelo particular, não decorrendo automaticamente da mera instituição da limitação administrativa.

A jurisprudência pátria, inclusive a consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que a indenização decorrente da servidão administrativa não possui caráter automático, estando condicionada à demonstração efetiva do prejuízo concretamente suportado pelo proprietário do imóvel. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. ÁREA NON AEDIFICANDI. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, após a análise do conjunto probatório colhido na fase de instrução, entendeu pela inexistência de prejuízo passível de ser indenizável, em face da ausência de comprovação de eventual prejuízo causado pela servidão administrativa. 2. Concluir de forma diversa implicaria necessariamente reexame dos fatos e provas delineados nos autos, providência que não encontra espaço na via eleita, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AgRg no Ag: 1362894 MG 2010/0198275-8, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 27/09/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2011)

Na hipótese dos autos, observa-se que a sentença recorrida não afastou eventual direito indenizatório da recorrente, tampouco indeferiu pedido de indenização de forma definitiva.

Ao contrário, o decisum expressamente consignou que:

“Fica assegurado à requerida o direito de pleitear indenização caso demonstre, de forma objetiva e fundamentada, prejuízo econômico decorrente da restrição imposta.”

Assim, verifica-se que o juízo singular reconheceu expressamente a possibilidade de futura reparação patrimonial, condicionando-a, contudo, à demonstração concreta de prejuízo econômico decorrente da servidão administrativa.

Desse modo, não procede a alegação recursal de supressão absoluta do direito à indenização, uma vez que a própria sentença resguardou à recorrente a possibilidade de pleitear reparação patrimonial, caso venha a comprovar efetivo dano suportado em decorrência da intervenção estatal.

No caso concreto, contudo, não foram produzidos elementos suficientes aptos a demonstrar efetiva depreciação econômica do imóvel, perda substancial da posse, inviabilização de uso ou limitação concreta da fruição da propriedade.

Conforme consta dos autos, a intervenção consistiu na instalação de tubulação subterrânea destinada ao sistema de drenagem urbana vinculado ao Projeto Ação Metrópole/BRT, inexistindo comprovação de prejuízo material efetivo decorrente da obra pública executada.

Também não prospera a alegação de ausência de urgência para a imissão provisória na posse, considerando que a medida decorreu de decreto de utilidade pública relacionado à implementação de obra pública de infraestrutura urbana voltada ao interesse coletivo.

Assim, ausente demonstração de ilegalidade, arbitrariedade ou prejuízo concreto comprovado, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Publique-se. Intimem-se.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 01/06/2026